Tribunal: CARF
Processo: 10855.720491/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser mantida a respectiva glosa.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.720491/2012-53
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.120 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ ANTONIO ARECO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA
CARF No 180.
“Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa,
há que ser mantida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720491/2012-53
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720491/2012-53

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de glosas de despesas médicas.
A descrição dos fatos encontra-se no corpo do lançamento à fl. 76/77.
Impugnado o lançamento às fls. 2/19, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília/DF julgou-o procedente às fls. 86/94.
Por sua vez, a 2a Turma Extraordinária desta Seção deu provimento ao recurso
voluntário de fls. 100/122, por meio do acórdão 2002-006.070 – fls. 127/133.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 135/142,
pugnando, ao final, pelo restabelecimento integral do lançamento.
Em 8/7/21 - às fls. 146/149 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas médicas”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento às fls. 151/152 em 18/8/21, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas em 31/8/21, por meio das quais, ao final, sustentou o não conhecimento do recurso –
fls. 155/160.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 25/4/21 (processo movimentado em 26/3/21 (fl. 134) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 7/4/21, consoante se denota de fl. 143. Havendo questionamento em
contrarrazões, passo à análise do conhecimento mais a frente.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “critério de dedução de despesa médica”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no
9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/
(RIR/99).
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 19.000,00, vencidos
os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe
negaram provimento.
Do conhecimento.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720491/2012-53

No caso em tela, sustenta a recorrente que os documentos acostados aos autos não
fariam prova da despesa e que, com isso, a Fiscalização poderia exigir do sujeito passivo a
comprovação da efetividade do seu pagamento. Indicou os acórdãos de no 9202-005.461 e 2101-
001.457 como representativos do dissenso jurisprudencial a ser dirimido por este colegiado.
De sua vez alegou a recorrida que o colegiado a quo deu provimento ao seu
recurso após a análise das provas dos autos, sendo que, com isso, não seria possível o reexame
do acervo probatório nesta instância recursal. Já no mérito, insistiu na idoneidade dos
documentos, que seriam aqueles exigidos pela lei.
Pois bem. Posto o cenário, vamos aos casos.
Aqui, a Fiscalização, após discorrer sobre os documentos apresentados e as
circunstâncias do caso, que se repetiram em outros exercícios, houve por bem intimar o sujeito
passivo a comprovar a efetiva prestação dos serviços, bem como seu efetivo pagamento. O não
atendimento a essa intimação deu ensejo às glosas então promovidas.
Examinando-se a decisão recorrida é de se notar que o colegiado a quo firmou o
entendimento de que uma vez apresentados os recibos pelo sujeito passivo, desde que satisfaçam
os requisitos legais, não poderia o fisco exigir-lhe a comprovação da efetividade dos
pagamentos, já que a legislação conferiria essa possibilidade ao próprio declarante, quando não
estivesse de posse daqueles documentos. Veja-se fragmento do voto condutor:
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde que
preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante
de IRPF devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte tomador
do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta
vinculados a alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a nota fiscal
emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a
sua disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes
contratantes, devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Partindo para o paradigma de no 9202-005.461, o cotejo de seu inteiro teor com o
recorrido, de fato evidencia a divergência jurisprudencial, que não recai sobre o juízo de valor
dos julgadores na valoração das provas apresentadas.
Lá, assentou aquele colegiado que:
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
Note-se do recorte acima que o colegiado paradigmático admitiu a possibilidade
de o Fisco exigir do contribuinte provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720491/2012-53

beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado nas hipóteses em que ele, Fisco, tiver dúvida
acerca de algum dos requisitos que autorizam a dedução da pretensa despesa.
A divergência, assim sendo, não se estabeleceu em relação à análise do conjunto
probatório, mas sim no que tange ao critério adotado para a aceitação das despesas em casos
similares.
Aqui, entendeu-se que uma vez preenchidos os requisitos legais no tocante aos
recibos apresentados, não poderia o fisco exigir provas adicionais do sujeito passivo; Lá,
assentou-se que, em havendo dúvida por parte do Fisco, este poderia exigir do contribuinte
elementos outros que reafirmassem aquilo que se pretendeu comprovar por meio dos recibos
anteriormente apresentados.
Nessa perspectiva, uma vez demonstrada a divergência, encaminho por conhecer
do recurso.
Do mérito.
Quanto ao mérito, convém destacar, de plano, que a discussão acerca da
possibilidade de se solicitar a apresentação de documentos outros que não apenas os meros
recibos encontra-se superada com a edição da Súmula CARF no 180. Verbis:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Antes de adentrarmos ao caso dos autos, faço consignar que foram ainda
distribuídos a este relator os processos de no 10855.720492/2012-06 e 10855.720491/2012-53,
em nome do mesmo contribuinte e que tratam da mesma matéria, mas em diferentes exercícios.
Com isso, no intuiu de contextualizar a utilização dessas despesas, bem como
evidenciar o que foi asseverado pelo autuante, a diante mencionado, o quadro a seguir englobará
as despesas em discussão nos três processos.

declaração
processo
exercício
profissional
especialidade
valor
fls.
profissional - fl.
10855.720490/2012-17
2008
Rita de Cássia D Franco
psicóloga
4.000,00
39/40
27
10855.720490/2012-17
2008
Fabiana Aline da S Benas
fisioterapeuta
8.000,00
41/46
28/29
10855.720490/2012-17
2008
Bruna Cristina Fogaça
dentista
7.000,00
47/48
30
10855.720491/2012-53
2009
Fabiana Aline da S Benas
fisioterapeuta
7.500,00
44/49
34
10855.720491/2012-53
2009
Bruna Cristina Fogaça
dentista
8.000,00
42/43
35
10855.720492/2012-06
2010
Fabíola de Fatima Cardoso
dentista
10.000,00
45
54/55
10855.720492/2012-06
2010
Fabiana Aline da S Benas
fisioterapeuta
12.300,00
45/48
52/53
Voltando ao lançamento, percebe-se que o Fisco glosou despesas médicas com
dois profissionais ao longo de 2008, que corresponderam à aproximadamente 67% de suas
despesas médicas no período.
Cumpre destacar que o fiscalizado foi intimado a comprovar os dispêndios
relativos às despesas médicas com referidos profissionais, consoante se observa de fl. 32, nos
seguintes termos:
[...]
Para as despesas médicas declaradas como segue:
217.648.278-64 Tit. BRUNA C. FOGAÇA 10 8.000,00 0,00
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720491/2012-53

306.330.636-50 Tit, FABIANE ALINE DA SILVEI 10 7.500,00 0,00
Comprovação do tratamento com identificação do paciente:
- Documentação comprobatória hábil e idônea dos tratamentos em despesas médicas
informadas em sua DIRPF: prontuário do paciente/odontrograma raios x.
-Comprovação do efetivo pagamento:
- Comprovar o efetivo pagamento dos serviços profissionais/hospitalares/planos de
saúde, apresentando cópia dos cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias,
extratos bancários que registrem tais operações, coincidentes em data e valores com as
prestações dos serviços para comprovar de maneira clara, objetiva e conclusiva o
pagamento da despesa declarada.
Em resposta, encaminhou documentos que nomeou “relatório de atendimento
prestado”.
Com efeito, não atendida a intimação, a Fiscalização promoveu à glosa desses
valores e assim fundamentou o lançamento:
 Ausência da informação do endereço do local onde teriam sido prestados os
serviços em relação a todos os recibos; e
 Não apresentação da documentação comprobatória dos tratamentos por meio
de prontuários do paciente, odontograma, raio-x,etc. e do efetivo pagamento
desses serviços, mediante a apresentação de cópia de cheques, ordens de
pagamento, transferências bancárias, comprovantes de saques coincidentes em
datas e valores com a prestação dos serviços, entre outros.
Ao final, ainda chamou a atenção para a incomum não apresentação de qualquer
prontuário de tratamento em relação ao gastos com dentistas, que somaram R$ 37.000,00 em
quatro anos, e que seria obrigatório para esses profissionais, como determinaria o CRO; destacou
ainda, o fato de a eventual comprovação da efetividade desses dispêndios não representar tarefa
complexa para o sujeito passivo, já que possui como únicas fontes declaras o Comando da
Marinha e a Prefeitura de Sorocaba, sugerindo que seus rendimentos teriam sido depositados em
conta.
Verificando-se as DIRPF do período, pode-se notar que o recorrente – militar
reformado – tem como fontes pagadoras ao menos as seguintes pessoas jurídicas: Comando da
Marinha e a Prefeitura de Sorocaba. E, mesmo com a declaração dessas despesas, apurara
Imposto a Pagar em sua DAA.
Pois bem.
O ponto nevrálgico resume-se, pode-se assim dizer, quanto à necessidade, ou não,
de o contribuinte, uma vez intimado, comprovar a transferência do numerário em função das
despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (destaquei)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720491/2012-53

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Veja-se, não basta que tenha eventualmente havido a despesa, melhor dizendo, a
prestação do serviço ao declarante ou a seu dependente declarado em sua DIRPF. É
imprescindível que tenha sido efetivamente PAGA pelo contribuinte.
De início, poder-se-ia até dizer que a despesa reputa-se comprovada por meio da
indicação do nome, endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia, penso que o
dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que poderiam ser aproveitados
como dedução e não que uma vez lá declarados, seriam suficientes a comprovar a despesa
alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo, como se extrai da combinação com o artigo
73 do RIR/99. Em outras palavras, os recibos funcionam como início de prova a respaldar o
intendo do contribuinte.
Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou motivo que
deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a prestação de serviço descrita e
inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que
prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte.
Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas
dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria
prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR, sobretudo quando o
Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito, em função, por exemplo, da
ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais), valores envolvidos (em geral, abaixo
do limite de isenção por emitente dos recibos), expressividade das despesas médicas em
comparação aos rendimentos tributáveis declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a
rigor, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por
planos de saúde), alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a
alíquota da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento, nenhum ou muito
pouco IR retido na fonte, o que faz com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua
DIRPF, seguidas informações, em regra bastante incomum, de “dinheiro em caixa/dinheiro em
espécie” na Declaração de Bens e Direitos, dentre outros.
Tenho entendido que esse juízo, quanto à necessidade de se solicitar elementos
adicionais ao fiscalizado, compete exclusivamente ao Fisco, que tem seu trabalho de seleção de
contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, pautado, a rigor, nos princípios do interesse
público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade, dentre outros.
Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovar suas
despesas médicas declaradas, mas aqueles que em função de determinados critérios de seleção
merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco, seja para
homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para lhe impor o cumprimento da obrigação
principal.
Registre-se aqui que a alegação de que teria efetuado os pagamentos em dinheiro,
não afasta do autuado o dever de se promover, ao menos, o início de prova do que se alega, a
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720491/2012-53

exemplo da apresentação de extratos bancários que evidencie o saque em espécie em data
próxima anterior e em valor que comporte a despesa cujo pagamento pretende comprovar.
Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que "todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Da mesma forma, penso que eventual declaração posterior, firmada pelo próprio
profissional que emitira o recibo já apresentado, no intuito apenas de ratificar a informação que
dele constou, não possui força probatória suficiente para dispensar a apresentação dos elementos
adicionais requisitados pela autoridade fiscal.
Assim sendo, uma vez não atendida a intimação fiscal, no sentido de que fosse
comprovado o desembolso para pagamento das despesas com aqueles profissionais, tenho que a
manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é um imperativo.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 173
DF CARF MF
Original